Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o acórdão foi omisso na análise da tese do embargante de que o embargado tinha conhecimento da titularidade do bem imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: "O embargado deve arcar com os ônus da sucumbência quando insiste na penhora de imóvel que não pertence ao patrimônio do executado".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489, §1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 303/STJ; Súmula no 84/STJ; Tema no 872/STJ.